Tribunal: STF
Processo: ARE 843061
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor), bem como do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto na referida norma, o que não ocorreu no caso concreto” (AI 658.872-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.